Tribunal: STF
Processo: ARE 1339814
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, com base nos seguintes fundamentos: 



O recurso não merece prosperar.



As razões do agravo não infirmam a fundamentação do decisum impugnado, que deve ser integralmente mantido, nos seguintes termos:



8. Verifica-se que a tese da ausência de previsão legal para a aplicação da sanção de suspensão de recebimento de cotas do fundo partidário não foi debatida no acórdão recorrido por ter sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo interno, no qual se discutiu apenas a questão da ausência de obrigatoriedade de abertura de conta corrente específica pelo diretório municipal, que era o tema em discussão do recurso especial eleitoral com agravo. Conforme consta do acórdão do TSE que julgou os embargos (ID 41805988): “A alegação do embargante de que houve aplicação de pena não prevista em lei, não tendo o acórdão embargado se manifestado quanto à violação ao art. 5o, XXXIX, da Constituição o Federal, constitui indevida inovação recursal, o que torna inviável seu conhecimento em sede de declaratórios. Na hipótese, o acórdão embargado analisou todas as questões acerca da necessidade de abertura de contas bancárias pelos órgãos partidários que não participam diretamente do pleito, dispondo que a obrigatoriedade decorre do art. 22 da Lei nº 9.504/1997 e está amparada nos arts. 10, § 2º, e 48, II, d e § 11, da Res.-TSE nº 23.553/2017 e na jurisprudência do TSE a respeito do tema, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas”. 9. Tal questão, por constituir inovação recursal nos embargos de declaração, não caracterizou omissão do acórdão ora impugnado, uma vez que não há obrigação de o Tribunal se manifestar sobre questão não suscitada no recurso. Portanto, incidem na espécie as Súmulas n 282 e 356 os do STF, que exigem o prequestionamento da matéria alegada”.



Consoante assentado na decisão agravada, o recorrente teve suas contas desaprovadas em virtude de ausência de abertura de conta bancária.



O reexame da irregularidade, bem como da sanção aplicada, dependeria do reexame dos fatos e das provas dos autos e de análise prévia da respectiva legislação infraconstitucional a demonstrar, quando muito, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo.



Nesse sentido, reproduzo precedentes desta Corte:



“DIREITO ELEITORAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. ART. 11, §7º, DA LEI N. 9.504/1997. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUFICIÊNCIA DA MERA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. MATÉRIA DE TEOR INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEI N. 9.504/1997 E DE RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. POTENCIAL DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA À LEI MAIOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO” (ARE 728181 RG, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 04.02.2015);



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB. FUNDO PARTIDÁRIO. CÓDIGO ELEITORAL E LEIS NS. 9.096/1995 E 9.504/1997. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 839.080, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/12/14)



““DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88 2. Hipótese em que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria imprescindível a apreciação dos pressupostos do recurso especial eleitoral, matéria que está restrita ao âmbito infraconstitucional (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto) 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 941.314 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26/8/2016)



Incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 279/STF. 



Por outro lado, não se conhece da tese da inaplicabilidade da sanção de suspensão de cotas partidárias, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF.



Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF. 



O embargante alega, em síntese, que o decisum padece de erro material, pois a tese da inaplicabilidade da sanção da suspensão das cotas partidárias vem sendo suscitada desde a primeira defesa, tendo sido opostos embargos para que fosse enfrentada, não tendo, contudo, surtido efeito. 



É o relatório. 



Decido.



Os embargos são incabíveis e manifestamente protelatórios, pois, a pretexto de indicar “erro material”, o embargante limita-se a insistir em afirmar tese carecedora do necessário prequestionamento. 



Conforme declinado na decisão embargada, a tese foi rechaçada pela instância de origerm por ter sido abordada, pela vez primeira, em embargos opostos perante o acórdão do TSE, o que consistiu em inovação recursal, impassível de conhecimento na via aclaratória. 



Patente, in casu, a natureza manifestamente procrastinatória dos embargos, o que enseja o seu não conhecimento e imediata certificação de trânsito em julgado do feito. Nesse sentido: 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. OMISSÃO, CONTRARIEDADE, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DO STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Inexiste qualquer omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 2. O recurso interposto pelo embargante, segundos embargos de declaração propostos neste processo, possui natureza meramente procrastinatória buscando impedir o trânsito em julgado da Extradição e o eventual retorno do extraditando ao País Requerente. 3. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão, independentemente de publicação, e o seu imediato cumprimento. 4. Embargos de declaração não conhecidos.



(Ext 1599 ED-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 07-10-2021)



Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.



(MS 37551 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 06.07.2021).



Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração e, devido ao seu caráter manifestamente protelatório, determino o arquivamento dos autos, certificando-se o trânsito em julgado.



Publique-se.



Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente